Tribunal: TJSP
Processo: 1010891-77.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE FATURAS – INTERESSE PROCESSUAL – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – II- Hipótese em que, no NCPC, em vigor quando do ajuizamento desta ação, não há a possibilidade de obtenção de documento pela via cautelar, tampouco em ação de obrigação de fazer – Possibilidade, apenas, de que a exibição de documento seja requerida em caráter incidental,

Ementa:
"AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE FATURAS – INTERESSE PROCESSUAL – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – II- Hipótese em que, no NCPC, em vigor quando do ajuizamento desta ação, não há a possibilidade de obtenção de documento pela via cautelar, tampouco em ação de obrigação de fazer – Possibilidade, apenas, de que a exibição de documento seja requerida em caráter incidental, nos termos dos arts. 396 e seguintes – Não é de boa técnica, no entanto, ajuizar ação cognitiva pedindo, incidentalmente, a exibição de documento – Revela-se adequada a utilização da ação de produção antecipada de prova, prevista nos arts. 381 e seguintes do NCPC, e que se destina, dentre outros fins, a propiciar o prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, inciso III, do NCPC) – Embora, a princípio, tenha a autora interesse processual na modalidade adequação para o ajuizamento da presente demanda, isto é, se valha do instrumento adequado, pouco importando o rótulo por ela atribuído à causa, não se verifica, na espécie, interesse processual na modalidade necessidade, ou seja, ausente a necessidade da tutela jurisdicional pleiteada – Pretensão à exibição de todas as faturas de linha telefônica móvel – Autora que ingressou com a presente ação apenas 21 dias após a entrega do pedido administrativo – Prazo não razoável – Hipótese, ainda, em que não houve, quando da formulação do pedido administrativo, pagamento do custo do serviço, requisito necessário para o ajuizamento da presente ação – Inteligência de Recurso Repetitivo emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Falta de interesse processual, na modalidade necessidade, reconhecida – Sentença reformada – Extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, invertidos os ônus sucumbenciais – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010891-77.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL SA, é apelada THAIS AZEVEDO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010891-77.2020.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 37901
APEL.No: 1010891-77.2020.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA CÍVEL
APTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
APDA. : THAIS AZEVEDO DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR: SILAS SILVA SANTOS
“AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS EXIBIÇÃO
DE FATURAS
INTERESSE PROCESSUAL
I-
Sentença de procedência Apelo da ré II- Hipótese em
que, no NCPC, em vigor quando do ajuizamento desta ação,
não há a possibilidade de obtenção de documento pela via
cautelar, tampouco em ação de obrigação de fazer

Possibilidade, apenas, de que a exibição de documento seja
requerida em caráter incidental, nos termos dos arts. 396 e
seguintes Não é de boa técnica, no entanto, ajuizar ação
cognitiva
pedindo,
incidentalmente,
a
exibição
de
documento Revela-se adequada a utilização da ação de
produção antecipada de prova, prevista nos arts. 381 e
seguintes do NCPC, e que se destina, dentre outros fins, a
propiciar o prévio conhecimento de fatos que possam
justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, inciso
III, do NCPC)
Embora, a princípio, tenha a autora
interesse processual na modalidade adequação para o
ajuizamento da presente demanda, isto é, se valha do
instrumento adequado, pouco importando o rótulo por ela
atribuído à causa, não se verifica, na espécie, interesse
processual na modalidade necessidade, ou seja, ausente a
necessidade da tutela jurisdicional pleiteada Pretensão à
exibição de todas as faturas de linha telefônica móvel

Autora que ingressou com a presente ação apenas 21 dias
após a entrega do pedido administrativo
Prazo não
razoável Hipótese, ainda, em que não houve, quando da
formulação do pedido administrativo, pagamento do custo
do serviço, requisito necessário para o ajuizamento da
presente ação Inteligência de Recurso Repetitivo emanado
do Colendo Superior Tribunal de Justiça Falta de interesse
processual, na modalidade necessidade, reconhecida

Sentença reformada Extinção da ação, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, invertidos os
ônus sucumbenciais Apelo provido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação de antecipação
de provas.
Sustenta a falta de interesse de agir da
autora. Afirma que, com a entrada em vigor do NCPC, houve
a extinção dos processos cautelares. Pugna pela redução
do valor dos honorários advocatícios. Requer o total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010891-77.2020.8.26.0482 -Voto no
3
provimento do recurso (fls. 87/97.
Contrarrazões da autora às fls. 103/109.
É o relatório.
Trata-se de ação de antecipação de provas,
movida por Thais Azevedo de Oliveira em face de
Telefônica Brasil S/A, por meio da qual pretende a autora
a exibição de todas as faturas da linha telefônica no
(18)99704-0667.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para impor à ré a exibição do documento
atinente às faturas de cobrança da linha móvel de
titularidade da autora
(18)99704-0667
, desde a
implantação do plano “Vivo Controle”.
Contra esta decisão insurge-se a ré.
A priori, esclareça-se que a questão
relativa ao interesse processual é matéria de ordem
pública, de modo que pode ser alegada em qualquer momento
processual e grau de jurisdição.
No mais, esclareça-se que a presente ação
foi proposta quando já em vigor o NCPC, sendo estas,
portanto, as normas aplicáveis ao caso concreto.
Esclareça-se, ainda, que o NCPC não mais
prevê a ação cautelar de exibição de documentos, e nele
também não há previsão de ação de obrigação de fazer.
Há, apenas, a possibilidade de que a
exibição
de
documento
seja
requerida
em
caráter
incidental, nos termos dos arts. 396 e seguintes do NCPC,
correspondente ao art. 355 do CPC/1973.
Desrespeita a boa técnica processual,
entretanto, ajuizar ação cognitiva, como a revisional,
por exemplo, pedindo, incidentalmente, a exibição de
documento.
Existindo interesse da autora no prévio
exame do documento supracitado, a fim de avaliar a
conveniência da propositura de eventual ação em face da
ré, o mais apropriado é a utilização da ação de produção
antecipada de prova, prevista nos arts. 381 e seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010891-77.2020.8.26.0482 -Voto no
4
do NCPC, e que se destina, dentre outros fins, a
propiciar o prévio conhecimento de fatos que possam
justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381,
inciso III, do NCPC).
De
se
ressaltar,
desde logo,
que a
produção antecipada de prova é um procedimento que não
admite, em regra, nem defesa e nem recurso, salvo contra
decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada pelo requerente originário, nos termos do
preceituado no §4o, do art. 382, do NCPC.
Contudo, embora, a princípio, tenha a
autora interesse processual na modalidade adequação para
o ajuizamento da presente demanda, isto é, se valha do
instrumento adequado, pouco importando o rótulo por ela
atribuído à causa, não se verifica, na espécie, interesse
processual na modalidade necessidade, ou seja, ausente a
necessidade da tutela jurisdicional aqui pleiteada.
Isto porque, em verdade, não preencheu a
autora os requisitos necessários para o ajuizamento desta
ação, nos termos do elencado pelo Colendo STJ, no Recurso
Especial no 1349453/MS (2002/0218955-5), julgado em
10/12/2014, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso
especial provido”.
Na
hipótese,
a
autora
sustenta
que
solicitou previamente à ré a exibição de todas as faturas
referentes à linha telefônica móvel no (18)99704-0667,
não tendo sido atendida. Assim, ajuizou a presente ação
pleiteando a apresentação das referidas faturas pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010891-77.2020.8.26.0482 -Voto no
5
A autora solicitou à apelante, de forma
prévia e administrativa, em seu próprio nome, a exibição
de todas as faturas referentes à linha telefônica móvel
no (18)99704-0667, mediante notificação extrajudicial
formulada em 15/05/2020 (fls. 10) e entregue à ré em
26/05/2020 (fls. 12).
A ação foi proposta em 16/06/2020.
Este Relator passou a entender como prazo
razoável à apresentação do documento 30 dias. Na espécie,
contudo, a autora ingressou com a presente ação apenas 21
dias após a entrega do pedido administrativo; o prazo,
portanto, não foi razoável.
Ainda que assim não fosse, não demonstrou
a autora, quando da formulação do pedido administrativo,
o pagamento do custo do serviço, requisito necessário
para o ajuizamento da presente ação, estando, assim, em
desacordo com o recurso repetitivo acima transcrito.
A este respeito, veja-se entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos
de
Agravo
em
Recurso
Especial
no.
967.265-MG
(2016/0213919-7),
de
relatoria
da
ilustre
Ministra
Laurita Vaz, julgado em 01 de fevereiro de 2017:
“No caso dos autos, na sentença apelada
foi reconhecida a carência de ação, ao fundamento de que
inexistente o interesse de agir, uma vez que não há prova
de recusa do fornecimento do documento reclamado pela
parte autora, ora apelante, nas vias administrativas. A
parte apelante diz que há e invoca os documentos de fls.
16/18, consistentes em cópia de notificações e de AR's.
Ocorre, primeiramente, que a notificação de fl. 16 foi
assinada por advogado e indica, como endereço para
entrega da cópia do contrato, o do escritório. Ora, não
há menção alguma, nem na notificação, nem no AR, de que o
advogado possua procuração para requerer a exibição de
documentos junto à instituição ré, que não pode se ver
compelida a entregar a terceiros cópias de contratos
celebrados com clientes seus. Em assim sendo, não se pode
ter como válida a notificação levada a efeito. Não
bastasse isso, a notificação em questão, segundo os AR's
de fls. 17/18, foi entregue no dia 24/06/2014, enquanto
que a presente ação foi proposta no dia 15/07/2014, menos
de 30 dias, portanto, depois da notificação. Ora, tal
lapso de tempo não é suficiente para caracterizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010891-77.2020.8.26.0482 -Voto no
6
recusa da parte ré em exibir o contrato. Na verdade, a
parte autora fez uma notificação extrajudicial apenas
para constar que a fez, mas não concedeu à parte ré um
mínimo de tempo suficiente para que exibisse o documento
em questão. Portanto, também por isso, não se pode
reconhecer que, no caso, tenha sido feita notificação
administrativa prévia válida e, por conseguinte, não se
pode dizer que tenha restado configurada a recusa em
exibir o contrato. [...] Por fim, não fez a parte
apelante prova do pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária”. Assim, inexistindo, in casu, prazo
razoável na propositura da ação, bem como a comprovação
do pagamento do custo do serviço, quando da formulação do
pedido administrativo, é patente a falta de interesse
processual da autora, na modalidade necessidade, nos
termos do quanto decidido no recurso repetitivo acima
transcrito.
De rigor, portanto, a reforma da r.
sentença a quo, para o fim de julgar extinta a ação, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI,
do NCPC, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada
a gratuidade processual concedida à autora.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
ao
recurso.
Salles Vieira, Relator